Tribunal: TJDFT
Processo: 0732673-69.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732673-69.2019.8.07.0001 RECORRENTES: HILDA MACIEL REZENDE DE CAMPOS GUIMARAES, ESPÓLIO DE NEY HOSANNAH CAMPOS GUIMARÃES REPRESENTANTE LEGAL: HILDA MACIEL REZENDE DE CAMPOS GUIMARÃES RECORRIDOS: MARQUES ATIE ADVOGADOS ASSOCIADOS SOCIEDADE SIMPLES - EPP, MARCO ANTONIO MARQUES ATIE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR NO AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. AFASTADA. SUSPENSÃO DO JULGAMENTO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINAR NA APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADA. MÉRITO. SERVIÇOS JURÍDICOS. PRESTAÇÃO DEVIDA. PACTA SUNT SERVANDA. OBSERVÂNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há que se falar em falta de impugnação específica quando as razões do agravo interno contrapõem a fundamentação da decisão combatida, cumprindo o determinado no art. 1.021, §1o do CPC. Preliminar de falta impugnação específica rejeitada. 2. No caso dos autos não há motivos para que se suspenda o julgamento da presente apelação, já que não se vislumbra a ocorrência de prejudicialidade externa, pois o fato posterior, futuro e incerto de ocorrer ou não a anulação da sentença já proferida em nada alterará a possibilidade de discussão quanto ao direito de recebimento dos honorários advocatícios estabelecidos no contrato, objeto da presente demanda. Agravo Interno não provido. 3. Provado que deixou de fazê-las por motivo de força maior, as questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação. Preliminar de inovação recursal rejeitada. Apelação integralmente conhecida. 4. Cinge-se a controvérsia dos autos acerca da efetiva prestação dos serviços jurídicos pelos autores com o correlato implemento da condição para a cobrança da verba honorária contratual. 5. In casu, demonstrada a efetiva realização dos serviços advocatícios pelos autores; e inexistente qualquer vício de consentimento a manchar o ajuste de vontades, em homenagem aos princípios do pacta sunt servanda e da autonomia da vontade, correta a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar os réus ao pagamento dos honorários advocatícios contratuais na forma pactuada. 6. Honorários majorados. Art. 85, § 11, CPC. 7. Preliminar de ausência de dialeticidade aventada no agravo interno rejeitada. Agravo conhecido e não provido. Decisão mantida. 8. Preliminar de inovação recursal aventada na apelação rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Os recorrentes alegam negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 313, inciso V, alínea “a”, do CPC, ao argumento de que o acórdão vergastado deve ser cassado em face da prejudicialidade do julgamento da ação declaratória de nulidade de sentença. Afirma que deve ser suspenso o processo até o julgamento final da ação anulatória em trâmite na Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF; c) artigos 662, 682 e 1.419, todos do Código Civil, porque deve ser reconhecido o inadimplemento contratual dos recorridos, tendo em vista que esses teriam firmado termo de cooperação, sem poderes para tanto e contra os interesses dos recorrentes; d) artigos 121, 125, 129, e 421, todos do CC, afirmando que, sendo o contrato de resultado, o seu não cumprimento afastaria a obrigação dos recorrentes de adimplirem o negócio jurídico; e c) artigo 22, §§ 2o e 4o, da Lei 8.906/1994, porquanto entendem que o valor dos honorários advocatícios deve ser reduzido ao patamar de 30% (trinta por cento) do real proveito econômico obtido no termo de cooperação técnica. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 1.022, incisos I e II, do CPC. Isso porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há que falar em violação ao art. 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada ainda que em sentido diverso à pretensão da agravante” (AgInt no AREsp 1834575/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 25/11/2021). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 313, inciso V, alínea “a”, do CPC, uma vez que restou assentado no acórdão combatido ser “incabível o reconhecimento da prejudicialidade externa, a justificar a suspensão do processo. Conforme exposto, o fato posterior, futuro e incerto de ocorrer ou não a anulação da sentença já proferida em nada alterará a possibilidade de discussão quanto ao direito de recebimento dos honorários advocatícios estabelecidos no contrato, objeto da presente demanda. Assim, não havendo prejudicialidade externa, não se justifica a suspensão do julgamento do presente feito, sendo inviável o deferimento da suspensão” (ID 32547852). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Os mesmos vetos sumulares impedem a admissão do apelo em relação à indigitada contrariedade aos artigos 121, 125, 129, 421, 662, 682 e 1.419, todos do CC, bem como 22, §§ 2o e 4o, da Lei 8.906/1994. Isso porque para analisar as teses recursais, da forma pelas quais colocadas, seria indispensável o reexame de cláusulas contratuais, assim como de fatos e de provas trazidos aos autos, como já se disse, presente sede. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027